Tribunal: TJSP
Processo: 1028106-88.2025.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA APÓS FURTO DE CELULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. Apelações interpostas pelos corréus contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória,

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA APÓS FURTO DE CELULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. Apelações interpostas pelos corréus contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-os solidariamente à restituição de valores subtraídos após furto de aparelho celular, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar: (i) a legitimidade passiva dos réus, enquanto integrantes da cadeia de fornecimento de serviços; (ii) a incidência do Código de Defesa do Consumidor; (iii) a existência de falha na prestação dos serviços apta a caracterizar responsabilidade civil objetiva pelas transações fraudulentas realizadas após o furto do aparelho celular; e (iv) o cabimento e a adequação das indenizações por danos materiais e morais fixadas na origem.
III. Razões de Decidir
3. APLICABILIDADE DO CDC. Mantida. Relação jurídica de consumo, inclusive, em relação à fabricante do celular, por ser responsável pelo dispositivo de bloqueio remoto do dispositivo móvel empregado para realizar as transações financeiras fraudentas.
4. LEGITIMIDADE PASSIVA. Mantida. Configurada a responsabilidade dos corréus Pagseguro e Itaú Unibanco, por integrarem a cadeia de consumo (CDC, art. 7o, par. ún.)
5. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS CORRÉS APPLE E PAGSEGURO. Mantida. Falha na prestação dos serviços dos réus evidenciada, eis que: a) a corré Apple falhou ao permitir o uso do dispositivo móvel mesmo após o bloqueio efetivado; b) o corréu Pagseguro reconheceu a falha de segurança, mas descumpriu a promessa de devolução dos valores.
6. RESPONSABILIDADE DO BANCO ITAÚ. Afastada. Não demonstrada falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira específica, tampouco nexo causal entre sua atuação e os prejuízos experimentados pela parte autora. Sistema de segurança da instituição financeira que, na ausência de prévia comunicação acerca do roubo do aparelho celular, não apresentava elementos que indicassem a fraude, inclusive, diante das transferências realizadas para outra conta, que também era de titularidade da autora junto à PagSeguro.
7. DANOS MORAIS. Mantidos. Fato que causou abalo em grau suficiente no direito de personalidade da autora, pessoa física, para materializar o dano moral. Fixação em R$ 5.000,00, que não comporta a redução pretendida.
IV. Dispositivo
8. Recursos das corrés Apple e Pagseguro desprovidos. Recurso do corréu Itaú Unibanco provido.